Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-70.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado reputado fraudulento. Aplicação do CDC. Negativa veemente de contratação pela autora. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a autenticidade da assinatura aposta e, por conseguinte, a lisura da contratação.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado reputado fraudulento. Aplicação do CDC. Negativa veemente de contratação pela autora. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a autenticidade da assinatura aposta e, por conseguinte, a lisura da contratação. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479, ambos do STJ. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização majorada e fixada em R$ 5.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples antes de 30/03/2021 e de forma dobrada após essa data, diante da atual orientação do e. STJ sobre o assunto. Recursos providos em parte.